Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.030, II, DO CPC. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.015 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO JUIZO DA RECUPERAÇÃO.

1. Cuida-se de rejulgamento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em decorrência de entendimento divergente do acórdão proferido por esta Turma com o quanto decidido nos autos de recurso de caráter vinculante. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.843.332/RS (rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/12/2020 – Tema 1.015), consolidou o entendimento de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

2. Sendo constatado que os créditos executados na origem tiveram fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial da agravante, mostra-se incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença da origem, devendo a quantia apurada ser habilitada junto ao juízo universal da recuperação.

3. Acórdão revisto. Recurso conhecido e parcialmente provido.